Tribunal: TCU
Processo: 046.642/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), referente ao exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da prestação de contas ordinária do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), referente ao exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157, do Regimento Interno do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. excluir do Rol de responsáveis: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (XXX.236853-XX), Aníbal Rodrigues dos Santos (XXX.324.624-XX), Antônio César de Santana (XXX.248.305-XX), Demétrius Monteiro (XXX.849.525-XX), Edilson Silva Ferreira (XXX.277.863-XX), Edivaldo Andrade Torres (XXX.597.833-XX), Enildo Lemos Correia Vasconcelos (XXX.336.804-XX), Francisco Carlos Cavalcanti (XXX.812.494-XX), Francisco Eurico Felício Filho (XXX.872.603-XX), Francisco José de Morais Alves (XXX.446.963-XX), Francisco Rivônio de Morais Pinho (XXX.483.903-XX), Francisco das Chagas Sousa Lopes (XXX.983.913-XX), Francisco de Assis Santos (XXX.781.613-XX), Helton Chagas Mendes (XXX.001.346-XX), Hernilton Bezerra Bessa (XXX.452.423-XX), Jose Adilson da Silva (XXX.815.204-XX), José Agostinho de Carvalho Neto (XXX.046.673-XX), José Mendes Batista (XXX.991.416-XX), José Andrade Costa (XXX.476.283-XX), José Maria Vilar da Silva (XXX.188.704-XX), João Antônio de Castro (XXX.770.506-XX), Maria Iris da Silva (XXX.722.814-XX), Maria de Fátima de Lima Pimentel (XXX.035.584-XX), Nilo Meira Filho (XXX.587.995-XX), Odésio Rodrigues Carneiro (XXX.114.003-XX), Reinaldo de Andrade Sampaio (XXX.494.525-XX), Rodrigo Bourbon Nava de Oliveira (XXX.281.604-XX), Sergio Maia de Farias Filho (XXX.774.494-XX), Sonia Cedraz de Cerqueira (XXX.073.865-XX), Thiago Dantas e Silva (XXX.698.454-XX), Walmir Marques de Andrade Lima (XXX.757.414-XX) e José Expedito Neiva Santos (XXX.079.903-XX), vez que não exerceram responsabilidades previstas na IN-TCU 63/2010; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas dos Srs. Roberto Smith (XXX.320.438-XX), Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX), Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX), em razão das irregularidades descritas no relatório e voto que antecedem este acórdão, deixando, no entanto, de propor a aplicação de multa aos responsáveis nominados, em virtude de tal providência já haver sido tomada por ocasião da prolação do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalvas as contas do Srs. Jurandir Vieira Santiago (XXX.001.003-XX) e José Sydrião de Alencar Júnior (XXX.199.703-XX), dando-lhes quitação; 9.5. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas dos Srs. Fernando Passos (XXX.491.591-XX) Stélio Gama Lyra Júnior (XXX.680.003-XX), Isidro Moraes e Siqueira (XXX.966.153-XX) e Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX), diretores do BNB entre 17/10/2011 e 31/12/2011, dando-lhes quitação plena; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, ao Banco do Nordeste do Brasil e à Procuradoria da República no Estado do Ceará para ciência, informando-lhe que seu conteúdo, bem como do relatório e voto que o fundamentaram, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, podendo ser obtidos no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.7. arquivar os presentes autos, após concluídas as comunicações necessárias, com esteio no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.